Tribunal: CARF
Processo: 16327.000277/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000277/2006-93
ACÓRDÃO
1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURATEX COMERCIAL E EXPORTADORA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
TRIBUTAÇÃO
UNIVERSAL.
DISPONIBILIZAÇÃO PRESUMIDA.
É legítima a exigência de IRPJ sobre lucros apurados por controladas e
coligadas no exterior, ainda que não disponibilizados no Brasil, nos termos
do art. 25 da Lei no 9.249/95, art. 1o da Lei no 9.532/97 e art. 74 da MP no
2.158-35/2001. A presunção legal de disponibilização prevalece sobre a
opção do contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO.
O resultado positivo da equivalência patrimonial compõe o lucro líquido do
período e deve ser adicionado na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, conforme art. 249 do RIR/1999 e art. 72 da IN SRF no
213/2002.
ASSUNTO: COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação do IR pago no exterior exige comprovação mediante
certidão expedida por autoridade fiscal estrangeira e validada por
repartição consular brasileira, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95 e da
IN SRF no 213/2002. A ausência de tais documentos impede o
reconhecimento do direito creditório.

ACÓRDÃO
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja excluído do lançamento pela Unidade de Origem
os valores eventualmente lançados a título de variação cambial dos investimentos, respeitando o
recorte temporal da cisão ocorrida em 31/03/2003, a fim de que as variações cambiais ocorridas
antes desta data não sejam nele computadas, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário (e-fls. 342-350) interposto por Duratex Comercial
Exportadora S.A., CNPJ no 49.799.943/0001-15, contra decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPO I), consubstanciada no Acórdão
no 16-20.526, de 20/02/2009 (e-fls. 170-185), que, por unanimidade, julgou procedentes os
lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2003 (Processo no 16327.000277/2006-
93).
A ação fiscal originou-se do MPF no 08.1.71.00-2004-00192-7, culminando na
lavratura de Autos de Infração de IRPJ (e-fls. 111-113) e de CSLL (e-fls. 117-119).
As infrações apuradas foram assim resumidas:
1. Adições não computadas na apuração do Lucro Real (lucros auferidos no
exterior):
A fiscalização constatou que a contribuinte deixou de adicionar ao lucro líquido,
para determinação do lucro real, os lucros auferidos em 2003 pelas
controladas/coligadas Duratex North America Inc. e Duratex Europe N.V.,
totalizando R$ 1.283.172,84 (fls. 112/113).
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
3
2. Exclusões/compensações indevidas na apuração do Lucro Real (equivalência
patrimonial):
Apontou-se a redução indevida do Lucro Real em razão da exclusão, na
apuração, de valores referentes ao resultado positivo da equivalência
patrimonial das controladas no exterior, no montante de R$ 1.823.015,67 (fl.
118).
A DRJ manteve integralmente os lançamentos, tendo como principais fundamentos:
a) A legislação vigente (Lei no 9.249/95, art. 25; Lei no 9.532/97, art. 10; MP no
2.158-35/01, art. 74; e IN SRF no 213/2002) estabelece a tributação universal,
sujeitando à incidência do IRPJ os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior por filiais, sucursais, controladas e coligadas.
b) O resultado positivo da equivalência patrimonial, ainda que decorrente de
controladas no exterior, deve ser computado no lucro líquido para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 249, II, do RIR/1999 e do art. 72
da IN SRF no 213/2002.
c) Quanto à alegação de compensação de imposto de renda pago no exterior, a
Turma afastou sua aplicação por ausência de documentos hábeis, notadamente
certidões expedidas pelo fisco estrangeiro e reconhecidas por repartição
consular brasileira, conforme exigido pela legislação (art. 26 da Lei no 9.249/95 e
art. 2o da IN SRF no 213/2002).
d) Foi ainda rejeitada a arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
aplicada, em face da ausência de competência da autoridade administrativa para
afastar atos normativos sob tais fundamentos (Súmula CARF no 2).
e) Indeferiu-se, igualmente, o pedido de produção de novas provas, por não
atender aos requisitos legais (art. 16, § 1o, do Decreto no 70.235/72).
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo, sustentando, em
síntese:
a) A ilegalidade da tributação de lucros não disponibilizados no Brasil,
argumentando que o art. 25 da Lei no 9.249/95 e demais dispositivos invocados
não autorizariam a tributação de lucros apenas apurados contabilmente pelas
controladas, mas não efetivamente distribuídos.
b) A indevida exigência de tributação do resultado positivo da equivalência
patrimonial, ao fundamento de que este não representaria ingresso de receita
nova, mas mera técnica contábil de avaliação de investimentos.
c) O direito de compensar o imposto de renda recolhido no exterior pelas
controladas, mesmo diante de documentação apresentada em fase recursal,
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
4
por entender que a juntada deveria ser admitida em homenagem à verdade
material.
d) A nulidade do julgamento da DRJ, por desconsiderar provas e argumentos que,
em seu entender, afastariam integralmente a exigência.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, para o cancelamento integral dos
lançamentos de IRPJ e CSLL, com reflexos sobre os tributos decorrentes.
Após, em 25/05/2011, aproximadamente dois anos tempo após a interposição de
recurso voluntário, foi apresentada petição de “razões finais recursais” com juntada de
documentos (e-fls. 286-298). Após, a Fazenda se manifestou sobre a impossibilidade de
conhecimento desses documentos (e-fls. 334/340). Também foram juntadas diversas petições de
regularização processual (e-fls. 493, 515, 548.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos do
art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – Preliminarmente: dos documentos juntados após o recurso voluntário
Em 25/05/2011, aproximadamente dois anos tempo após a interposição de recurso
voluntário, foi apresentada petição de “razões finais recursais” com juntada de documentos (e-fls.
286-298). Tais documentos foram juntados sem qualquer fundamentação justificadora de sua
apresentação extemporânea, limitando-se a reproduzir relatórios e demonstrativos de valores
pagos no exterior.
Cumpre ressaltar que o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
preclusão temporal, que estabelece prazos sucessivos e peremptórios para o exercício das
faculdades processuais. Nos termos do Decreto no 70.235/1972, o momento para apresentação
dos argumentos e das provas é o da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
5
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
No caso concreto, a contribuinte não demonstrou qualquer fato novo, tampouco
justificou a impossibilidade de juntar a documentação no momento oportuno — nem na
impugnação, nem na interposição do recurso. Assim, os documentos protocolados tardiamente
não se enquadram na exceção legal, devendo ser desconsiderados para fins de análise de mérito.
Além disso, o princípio do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88) exige que as provas
sejam produzidas dentro das fases processuais adequadas, de modo a permitir à autoridade fiscal
e às instâncias de julgamento o pleno exame da autenticidade e pertinência dos documentos.
A juntada extemporânea — sobretudo sem justificativa — prejudica o controle da veracidade e da
relevância probatória, ferindo a regularidade processual e a igualdade entre as partes.
Portanto, os documentos protocolados mais de dois anos após a interposição do
recurso não podem ser conhecidos nem considerados para fins de apreciação do mérito recursal.

III – Mérito
III.a - Da tributação de lucros auferidos no exterior
A Recorrente sustenta a ilegalidade da tributação de lucros não disponibilizados no
Brasil, alegando que os dispositivos legais invocados pela fiscalização não autorizariam a incidência
sobre meras apurações contábeis das controladas estrangeiras.
Nesse ponto é importante lembrar que a partir do art. 25 da Lei no 9.249/95,
combinado com o art. 1o da Lei no 9.532/97 e com o art. 74 da MP no 2.158-35/2001, instituiu-se,
no ordenamento, o regime da tributação universal, pelo qual se sujeitam ao IRPJ e à CSLL os lucros
auferidos por pessoas jurídicas controladas e coligadas no exterior, independentemente de sua
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
6
efetiva disponibilização no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes posteriores (RE no
541.090/RS, repercussão geral), reconheceu a validade dessa sistemática no tocante às
controladas situadas em países de tributação favorecida ou com regime fiscal privilegiado. No
âmbito administrativo, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que, à luz da MP no
2.158-35/2001, é legítima a tributação de lucros apurados no exterior, ainda que não distribuídos.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou que as controladas Duratex North
America Inc. e Duratex Europe N.V. apresentaram lucros contábeis no exercício de 2003, tendo
sido tais resultados reconhecidos nos balanços auditados das respectivas sociedades.
A contribuinte, por sua vez, não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar as
conclusões fiscais, limitando-se a invocar a suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da norma
de regência, matérias que extrapolam a competência da instância administrativa, conforme dispõe
a Súmula CARF no 2.
Cumpre salientar que, no âmbito contábil, os lucros apurados nas controladas
constituem aumento de patrimônio líquido da controladora, nos termos do art. 248 da Lei no
6.404/1976, ainda que não haja transferência financeira. Assim, o reconhecimento contábil dos
lucros da controlada no resultado de equivalência patrimonial gera reflexos tributários imediatos,
em conformidade com o regime jurídico vigente à época dos fatos. Dessa forma, a exigência fiscal
encontra pleno amparo legal e jurisprudencial, não havendo nulidade nem violação a princípios
constitucionais.
Mantém-se, portanto, a tributação dos lucros auferidos pelas controladas no
exterior.

III.b - Do resultado positivo da equivalência patrimonial
A Recorrente sustenta que o resultado positivo da equivalência patrimonial (EP) não
configuraria fato gerador do IRPJ e da CSLL, por se tratar de mera técnica contábil de avaliação de
investimentos, que não representaria ingresso efetivo de nova receita ou acréscimo patrimonial.
O argumento não procede.
A legislação societária e tributária brasileira adotou, de forma expressa, o método
da equivalência patrimonial como critério obrigatório de avaliação dos investimentos em
controladas e coligadas, conforme dispõe o art. 248 da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A.).
Nos termos desse dispositivo, o investimento deve ser ajustado periodicamente em função da
variação do patrimônio líquido da investida, sendo a contrapartida lançada no resultado da
investidora como receita (ou despesa) de equivalência patrimonial.
O resultado positivo da equivalência patrimonial deve ser adicionado ao lucro
líquido para fins de apuração do lucro real, salvo quando se tratar de lucros ainda não
disponibilizados por controladas domiciliadas no exterior, hipótese regida por legislação
específica. A Instrução Normativa SRF no 213/2002 reforça essa determinação ao prever que o
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
7
resultado positivo da equivalência patrimonial integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na
medida em que constitui ajuste de avaliação de investimento que reflete variação efetiva do
patrimônio líquido da controladora.
Do ponto de vista técnico-contábil, a equivalência patrimonial não se confunde com
o reconhecimento de receita operacional, mas tampouco pode ser tratada como evento neutro
para fins fiscais. O método reflete um acréscimo patrimonial já realizado economicamente, ainda
que não sob a forma de ingresso financeiro, pois o resultado da investida altera o valor do
investimento contabilizado na investidora.
A realização econômica do lucro (no sentido do art. 43 do CTN) não depende
exclusivamente de recebimento em espécie. Basta que o acréscimo seja juridicamente disponível
e contabilmente realizado, o que ocorre no momento em que a controladora reconhece, em seus
demonstrativos, o aumento de patrimônio líquido correspondente à sua participação no resultado
da investida.
No caso em exame, verifica-se que a Recorrente registrou resultado positivo de
equivalência patrimonial decorrente da avaliação de seus investimentos em controladas e
coligadas, conforme informações contidas nas demonstrações financeiras apresentadas. A
fiscalização, ao proceder à revisão da apuração do lucro real, incluiu o valor correspondente no
ajuste fiscal, em estrita observância às normas acima mencionadas.
A Recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer elemento técnico ou parecer
contábil que demonstrasse a inaplicabilidade do método da equivalência patrimonial às suas
operações ou que infirmasse a correção do procedimento fiscal. Limitou-se a sustentar, em tese, a
inexistência de ingresso financeiro e o caráter meramente contábil do ajuste — alegações
insuficientes para afastar o comando normativo expresso e o entendimento consolidado da
jurisprudência.
É importante salientar que o conceito de lucro líquido fiscal adotado pelo
ordenamento brasileiro tem natureza contábil-jurídica, abrangendo todos os acréscimos
patrimoniais reconhecidos de forma legítima e mensurável. O fato de o ganho não se materializar
em caixa não descaracteriza sua natureza de acréscimo patrimonial disponível, conforme previsto
no art. 43, I e II, do CTN.
Portanto, o resultado positivo da equivalência patrimonial integra o lucro líquido do
exercício e deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, inexistindo ilegalidade no ajuste
promovido pela fiscalização.

III.c- Da compensação do imposto pago no exterior
A Recorrente sustenta o direito de compensar, no Brasil, o imposto de renda
recolhido por suas controladas no exterior, a título de evitar dupla tributação internacional,
alegando que apresentou documentação comprobatória em sede recursal.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
8
Ocorre que a compensação do imposto de renda pago no exterior por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil é instituto estritamente regulado pela legislação ordinária e
infralegal, que impõe requisitos formais e materiais cumulativos para o seu reconhecimento. Nos
termos do art. 26 da Lei no 9.249/1995, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no
Brasil o montante de imposto de renda pago no exterior, até o limite do imposto incidente sobre
os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos fora do País, observadas as condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. O crédito de imposto pago no exterior somente
será reconhecido quando comprovado mediante documentação hábil e idônea. O crédito de
imposto pago no exterior não constitui compensação automática, mas sim benefício fiscal
condicionado à demonstração de requisitos legais.
Por envolver tributos recolhidos fora da jurisdição nacional, sua prova depende de
documentos com autenticidade e validade internacionalmente reconhecidas, sob pena de
vulneração ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF). Nesse
contexto, o ônus da prova recai integralmente sobre o contribuinte, nos termos do art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235/1972.
A apresentação de comprovantes contábeis, relatórios internos, declarações
unilaterais ou documentos sem chancela consular não supre tais exigências.
A jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente reconhecido que a ausência de certidão da
autoridade fiscal estrangeira — devidamente legalizada — impede o reconhecimento do crédito.
Ademais, é entendimento consolidado que a juntada extemporânea de documentos em sede
recursal não autoriza o seu aproveitamento, quando o contribuinte não os apresentou
tempestivamente à fiscalização, impossibilitando o contraditório e a verificação de autenticidade.
Esse entendimento decorre da aplicação dos princípios da preclusão processual e da segurança
jurídica, conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
documentação hábil e idônea que comprovasse, de forma inequívoca, o pagamento de imposto de
renda no exterior relativo aos lucros cuja tributação busca evitar no Brasil.
Durante a fiscalização, foi expressamente intimada a comprovar o recolhimento do
imposto estrangeiro, mediante certidão expedida pela autoridade fiscal local, devidamente
legalizada por repartição consular brasileira, conforme exigido pelo art. 2o da Instrução Normativa
SRF no 213/2002. Contudo, não atendeu à intimação, tampouco apresentou tais documentos na
fase de impugnação. Em sede recursal, a contribuinte limitou-se a reiterar que os valores pagos no
exterior não teriam sido aceitos pela fiscalização, sem, contudo, produzir qualquer nova prova
documental que pudesse demonstrar o efetivo recolhimento do tributo estrangeiro, a correlação
com os lucros apurados e o atendimento às exigências de forma e autenticidade.
Essa linha defensiva — baseada apenas em alegações genéricas de inconformismo
— não possui amparo no processo administrativo fiscal, cujo art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/1972,
impõe ao sujeito passivo o ônus de provar os fatos alegados.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
9
A ausência de comprovação documental impede a verificação da identidade do rendimento, da
natureza do tributo pago e da correspondência entre o valor do imposto estrangeiro e a base de
cálculo tributada no Brasil, requisitos indispensáveis para a configuração do direito creditório
previsto no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Importa ressaltar que o reconhecimento do crédito de imposto pago no exterior
não decorre automaticamente da mera alegação de recolhimento fora do país.
Trata-se de benefício fiscal de direito estrito, cuja fruição depende da apresentação tempestiva de
documentação legalmente exigida e da possibilidade de aferição objetiva do montante
compensável. A falta de comprovação formal não pode ser suprida por presunções, sob pena de
violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária (art. 150, I, da CF).
Assim, tendo a Recorrente deixado de comprovar o recolhimento do imposto no
exterior e sua correspondência com os lucros reconhecidos no Brasil, e tendo se limitado a afirmar
genericamente que “os valores pagos não foram aceitos pela fiscalização”, sem demonstrar as
razões técnicas ou documentais para tanto, não há que se falar em reconhecimento do direito à
compensação pretendida.
O entendimento da DRJ deve, portanto, ser integralmente mantido, por estar em
perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada deste
Conselho, segundo a qual a dedução de imposto pago no exterior é matéria de direito estrito,
sujeita à comprovação documental idônea e tempestiva, não podendo ser presumida ou inferida
de alegações genéricas do contribuinte.

III.d – Da alegação de não incidência de IRPJ e CSLL sobre a variação cambial do
investimento no exterior
A Recorrente sustenta, ainda, que o lançamento fiscal teria incluído, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, parcela correspondente à variação cambial do investimento nas
controladas no exterior, o que, em seu entendimento, não constitui lucro tributável e, portanto,
não poderia integrar o resultado de equivalência patrimonial.
Como demonstrado em capítulo anterior deste voto, não procede a alegação de
que a Fiscalização deveria ter considerado, na apuração do resultado da equivalência patrimonial,
os meses anteriores à cisão ocorrida em 31/03/2003. Essa conclusão é determinante: antes da
cisão, o investimento simplesmente não existia na estrutura societária da Recorrente, razão pela
qual inexiste base jurídico-contábil para estender artificialmente o período de apuração para
meses em que o ativo societário não estava registrado na investidora.
Superada essa questão — e mantido o corte temporal a partir da cisão —, passa-se
ao exame específico da tributação da variação cambial, cuja controvérsia subsiste de modo
autônomo.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
10
No que diz respeito à tributação da variação cambial neste caso, ainda que a
apuração da equivalência patrimonial deva iniciar-se na data da cisão - o que significa respeitar o
período efetivo de existência do investimento - a parcela de variação cambial que decorre tão
somente da oscilação da moeda estrangeira não representa disponibilidade econômica ou jurídica
(CTN, art. 43). Trata-se de ajuste patrimonial destinado exclusivamente à reexpressão monetária
do valor do investimento, não traduzindo acréscimo de riqueza nova.
A legislação fiscal brasileira nunca autorizou a tributação autônoma da variação
cambial dos investimentos permanentes avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Ao
contrário:

o método reflete o lucro da controlada, e não a valorização cambial do investimento;

a variação cambial é mero ajuste de conversão, não realização de renda;

a doutrina, a jurisprudência administrativa e, notadamente, a mensagem de veto
presidencial ao art. 46 da MP no 135/2003, reconhecem que a variação cambial não
constitui receita tributável nem despesa dedutível.
Importante resgatarmos, portanto, os posicionamentos da CSRF sobre este tema ao
longo dos anos:
Numero do processo: 16561.000152/2007-71
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jun 09 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Sep 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2002 VARIAÇÃO CAMBIAL DECORRENTE DE INVESTIMENTO NO
EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF
146. Não há previsão legal para a tributação da variação cambial apurada em
investimento no exterior, razão pela qual deve ser afastada sua autuação.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2002
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA. MATÉRIA PREJUDICADA A teor
dos preceitos do art. 326 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
administrativo fiscal tributário por força das disposições do art. 15 deste mesmo
diploma legal, o pedido subsidiário deduzido pela parte só deve ser conhecido se
o pedido principal não for acolhido, considerando-se, ao revés prejudicado
aquele, no caso de provimento do recurso quanto ao pedido antecedente.
Numero da decisão: 9101-006.159
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
11
mérito, em dar-lhe provimento em relação à primeira matéria. Relativamente à
segunda matéria, por maioria de votos, entendeu-se prejudicado seu exame,
vencidos os conselheiro Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram por
negar-lhe provimento nesse ponto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. (documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente (documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relator (documento assinado digitalmente) Gustavo
Guimarães da Fonseca - Redator designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da
Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB

Numero do processo: 16327.001272/2008-40
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 04 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jan 22 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003, 2004, 2005 IN SRF No 213/2002. VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTOS
NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. A variação cambial negativa decorrente de
investimento em controlada ou coligada no exterior não pode ser compensada
com variação cambial positiva de mesma natureza, obtida em períodos de
apuração subsequentes, por falta de previsão legal.
Numero da decisão: 9101-003.916
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Letícia Domingues
Costa Braga (suplente convocada), que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor, quanto à preliminar de competência, a conselheira
Adriana Gomes Rêgo. Julgamento iniciado na reunião de 11/2018 e concluído em
04/12/2018. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Re^go - Presidente e
Redatora designada. (assinado digitalmente) Flávio Franco Corrêa - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura,
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
12
Cristiane Silva Costa, Flávio Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal
de Araújo, Lívia De Carli Germano (suplente convocada), Viviane Vidal Wagner,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga
(suplente
convocada)
e
Adriana
Gomes
Rêgo
(Presidente).
Ausente,
justificadamente, o conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, substituído pela
conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro Luis Flávio
Neto, substituído pela conselheira Lívia De Carli Germano.
Nome do relator: FLAVIO FRANCO CORREA

Numero do processo: 16682.720216/2010-83
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Apr 05 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Mon May 09 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005 ART. 7o DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 2002. ALCANCE.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTOS NO
EXTERIOR. O alcance da disposição contida no art. 7o da Instrução Normativa SRF
no 213, de 2002, restringe-se aos lucros auferidos no exterior, não tratando da
variação cambial de investimentos no exterior. Recurso Especial do Procurador
Conhecido e Provido.
Numero da decisão: 9101-002.294
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, em conhecer, por maioria dos votos, Recurso Especial da Fazenda
Nacional conhecido por maioria de votos, quanto ao segundo paradigma,
vencidos os Conselheiros, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Helio
Eduardo de Paiva Araújo (Suplente Convocado) e Maria Teresa Martinez Lopez.
Quanto ao primeiro paradigma, vencido o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão (Relator). No mérito, dado provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencida a Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio. Os Conselheiros Luís
Flávio Neto, Ronaldo Apelbaum (Suplente Convocado), Helio Eduardo de Paiva
Araújo (Suplente Convocado) e Maria Teresa Martinez Lopez, votaram pelas
conclusões. O Conselheiro Luís Flávio Neto apresentará declaração de voto.
(Assinado digitalmente) CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO - Presidente
(Assinado digitalmente) MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: MARCOS AURÉLIO PEREIRA
VALADÃO, LUÍS FLÁVIO NETO, ADRIANA GOMES REGO, DANIELE SOUTO
RODRIGUES AMADIO, ANDRE MENDES DE MOURA, RONALDO APELBAUM
(Suplente Convocado), RAFAEL VIDAL DE ARAÚJO, HELIO EDUARDO DE PAIVA
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
13
ARAUJO (Suplente Convocado), MARIA TERESA MARTINEZ LOPEZ e CARLOS
ALBERTO FREITAS BARRETO.
Nome do relator: MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO

No mesmo sentido, há a súmula 146 do CARF, aplicável ao caso. Importante
ressaltar que, pelo Auto de Infração, não fica claro como foi considerada a variação cambial, visto
que restou assim discriminado (e-fls. 123)
:
Embora contabilmente a variação cambial reflita o aumento do valor do
investimento expressado em reais, não se confunde com o lucro efetivo da investida, que é o
único passível de tributação à luz do art. 74 da MP 2.158-35/2001.
Essa distinção é fundamental:

a equivalência patrimonial tributa o resultado econômico obtido pela controlada no
exterior;

a variação cambial apura apenas a alteração do valor do ativo societário pela flutuação da
taxa de câmbio.
A Fiscalização, ao não separar devidamente esses componentes, pode ter
incorporado — ainda que parcialmente — parcela de variação cambial ao cálculo do IRPJ e da
CSLL, onerando a Recorrente além dos limites da lei. Porém, não há respaldo legal para tal
ampliação.
Observe-se que, mesmo respeitado o marco temporal da cisão, permanece indevida
a tributação da variação cambial apurada após a incorporação do investimento, por faltar-lhe
natureza de lucro realizado. Assim, ainda que a apuração fiscal deva iniciar-se necessariamente em
31/03/2003, qualquer parcela que represente mera diferença cambial do investimento, e não
lucros efetivamente auferidos pelas controladas, deve ser excluída da base de cálculo do
lançamento.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.065 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000277/2006-93
14
Assim, caso a variação cambial tenha sido objeto de tributação, no momento da
liquidação deste Acórdão, deverá ser ajustado os valores, para excluir a variação do valor
autuação quando da cobrança dos valores do contribuinte – respeitando o recorte temporal da
cisão ocorrida em 31/03/2003, para que as variações cambiais ocorridas antes desta data não
sejam computadas pela Unidade de Origem.

III – Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento para excluir do lançamento a variação
cambial dos investimentos, respeitando o recorte temporal da cisão ocorrida em 31/03/2003, para
que as variações cambiais ocorridas antes desta data não sejam computadas pela Unidade de
Origem.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 868
DF CARF MF
Original